Tribunal: STF
Processo: RE 71065
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
TAXA DE EXPEDIENTE DE MINAS GERAIS. NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO A SUA
INCIDENCIA SOBRE ALVARA OU PORTARIA POLICIAL PARA O COMERCIO E
DEPOSITO DE INFLAMAVEIS MANTIDO POR VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES GRAVADOS PELO IMPOSTO ÚNICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.